Tribunal: STM
Processo: 7000654-40.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. DELITO CONFIGURADO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO RECEPTADOR. IMPORTÂNCIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APELO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. As revelações trazidas no bojo da confissão do receptador têm o potencial de lastrear a elucidação do crime precedente (furto), com a sua respectiva autoria. Nesse contexto, a associação dessa declaração com outros elementos irrefutáveis resulta na higidez do conjunto probatório, o qual evidencia a estratégia empreendida para perpetrar o ilícito original, arregimentando a culpabilidade do agente.
3. A conduta, caracterizadora de furto qualificado (art. 240, § 6º, inciso II, do CPM), torna-se ainda mais reprovável quando o agente aproveita-se das facilidades de acesso ao bem visado; da confiança angariada perante os superiores hierárquicos; e, fruto desse contexto, da expectativa de evitar eventual revista por ocasião da saída da OM.
4. O furto de material pertencente ao Exército, praticado por integrante da OM, perfaz conduta extremamente infame. Nesse contexto, o súcio encontra-se dentro da própria trincheira de proteção do País, situação que impacta os princípios basilares castrenses.
5. Nesse contexto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na defesa da Pátria, importantes recursos para formá-lo moral e tecnicamente, resolve trair, por motivo torpe, o juramento prestado por ocasião da cerimônia de incorporação nas Forças Armadas.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/12/2022 07:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173855814794&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000654-40.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, EM SEDE DE RAZÕES
RECURSAIS, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DE TODA A
MATÉRIA VEICULADA NOS AUTOS, POR ESTAR IMBRICADA COM O
MÉRITO RECURSAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER,
NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPOSTA AO EX-SD EX
RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO, COMO INCURSO NO ART. 240, § 6º,
INCISO II, DO CPM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/12/2022 07:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173855814794&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000654-40.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. PRELIMINAR. AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
DELITO
CONFIGURADO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO
DO RECEPTADOR. IMPORTÂNCIA. CULPABILIDADE DO
AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA.
APELO
DEFENSIVO.
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. As revelações trazidas no bojo da confissão do receptador têm o
potencial de lastrear a elucidação do crime precedente (furto), com a
sua respectiva autoria. Nesse contexto, a associação dessa declaração
com outros elementos irrefutáveis resulta na higidez do conjunto
probatório, o qual evidencia a estratégia empreendida para perpetrar o
ilícito original, arregimentando a culpabilidade do agente.
3. A conduta, caracterizadora de furto qualificado (art. 240, § 6º, inciso
II, do CPM), torna-se ainda mais reprovável quando o agente
aproveita-se das facilidades de acesso ao bem visado; da confiança
angariada perante os superiores hierárquicos; e, fruto desse contexto,
da expectativa de evitar eventual revista por ocasião da saída da OM.
4. O furto de material pertencente ao Exército, praticado por integrante
da OM, perfaz conduta extremamente infame. Nesse contexto, o súcio
encontra-se dentro da própria trincheira de proteção do País, situação
que impacta os princípios basilares castrenses.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
2/28
5. Nesse contexto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na
defesa da Pátria, importantes recursos para formá-lo moral e
tecnicamente, resolve trair, por motivo torpe, o juramento prestado por
ocasião da cerimônia de incorporação nas Forças Armadas.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar,
suscitada pela Defesa, em sede de Razões Recursais, de amplitude do efeito
devolutivo de toda a matéria veiculada nos autos, por estar imbricada com o mérito
recursal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-
Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO, como incurso no art. 240, § 6º,
inciso II, do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO, contra a
Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), da
1ª Auditoria da 1ª CJM, a qual o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM. Outrossim, foi-lhe negado o sursis por
vedação legal, sendo fixado o regime prisional aberto para o início do cumprimento
da reprimenda e com a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Este Recurso restringe-se à apreciação de pleitos relacionados ao ex-
Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO, diante de sua condenação exarada
pelo Juízo “a quo”. Quanto ao outro sentenciado, ex-Cb Mar RONALD FEITOSA
PAZ, inexistem Recursos defensivo e do Parquet. Dessa forma, a sua situação,
diante da Sentença exarada, converteu-se em coisa julgada material, conforme a
Certidão acostada aos autos (Processo relacionado: APM nº 7000033-
13.2021.7.01.0001, Evento 291).
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
3/28
Os fatos foram investigados em sede do IPM nº 7000484-
09.2019.7.01.0001, instaurado por intermédio da Portaria nº 01-IPM/Asse Ap As
Jurd/CML, de 28.1.2019, do Comandante Militar do Leste, cujo escopo se destinava
à apuração de suposto extravio de materiais acondicionados em sala localizada nas
dependências do Palácio Duque de Caxias, na qual funcionava o Gabinete de
Intervenção Federal (GIF) na área de Segurança Pública no Rio de Janeiro/RJ
(Processo relacionado: IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 2, fls.
2/4).
O contexto fático é apresentado na Denúncia, nos seguintes termos
(Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 1, Doc. 1):
“[...] Consoante apurado em IPM, no dia 24/01/2019, o Tenente-Coronel Cláudio
Eustaquio Duarte elaborou um documento dirigido ao Comando Militar do Leste
relatando o extravio de 35 notebooks, marca Acer, modelo Aspire 5, descritos nas
notas fiscais constantes às fls. 58/59, que estavam armazenados em uma sala da
Secretaria do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, localizada nas
dependências do Comando Militar do Leste. Os referidos notebooks foram
colocados no referido local por determinação do Coronel da reserva Reis.
O Ten-Cel Cláudio, em razão de ser engenheiro militar, foi convocado para
verificar a funcionalidade dos mencionados equipamentos de informática. Consta
nos autos que havia uma ficha de controle diário de fechamento da Secretaria da
Administração, no qual o último militar a sair deveria fechar a porta com cadeado,
passar o lacre numerado e preencher uma ficha com o nome completo.
Ocorre que, segundo apurado, não foi utilizado o lacre de fechamento da
Secretaria, durante o período de 08 de janeiro de 2020 (sic) a 21 de janeiro do
mesmo ano.
Laudo pericial realizado pelo 1º Batalhão da Polícia do Exército constatou que não
houve violação da sala onde estavam os notebooks e os aparelhos foram retirados
pela porta da Secretaria.
Os aludidos notebooks, num total de 60 e ao custo de R$ 168.899,40 (cento e
sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), foram
adquiridos para serem distribuídos para os militares envolvidos na intervenção
federal.
Vale observar que a sala ocupada pelo mencionado oficial general da reserva, local
onde estavam armazenados os notebooks, foi considerada segura pelos peritos da
1ª Divisão do Exército.
Durante as investigações apurou-se que o soldado, Raphael Cristiano, foi
designado pelo Cel R1 Reis para abrir diariamente a sala, onde estavam
armazenados os notebooks, para fazer faxina no local. Para tanto, este militar
chegava ao referido setor, por volta das 04h30min e saía as 15h.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
4/28
Consta que o aludido denunciado utilizava uma mochila grande quando ia ao
quartel e teria certa vez descartado 25 caixas de notebooks vazias do interior da
aludida secretaria.
Em 18/02/2019, houve uma denúncia anônima oriunda do Disque Denúncia,
informando que o cabo da Marinha, Ronald Feitosa PAZ, segundo denunciado,
havia anunciado para venda notebooks extraviados do Exército, por intermédio do
site da OLX.
Ao ser inquirido na condição de indiciado, o Cabo Ronald Feitosa relatou que
comprou em dinheiro três notebooks do soldado Raphael Cristiano, pelo valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais) cada.
Acrescentou que vendeu um dos notebooks adquiridos no site de anúncios da OLX
pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), portanto, por quase o dobro do
valor de cada computador por ele adquirido. Os outros dois notebooks, segundo seu
relato, teria dado para dois familiares.
Ressalte-se que os três notebooks comprados pelo segundo denunciado Ronald
estavam fora de suas caixas e sem as devidas notas fiscais.
Há informação no IPM de que o soldado Diego da Silva Melo trabalhava na
Secretaria de Administração, desde o dia 29 de setembro de 2018, na função de
recebedor de material e, portanto, pode esclarecer mais detalhes do ocorrido
durante a instrução criminal.
Segundo o depoimento do Sr Rômulo dos Santos Paz, pai do segundo denunciado, o
Soldado R. Cristiano, no dia 14 de março de 2019, teria procurado seu filho para
oferecer notebooks para venda.
Infere-se assim que o primeiro denunciado, abusando da confiança que lhe foi
depositada, subtraiu 35 notebooks do interior da sala onde funcionava a Secretaria
de Administração da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Por sua vez, o segundo
denunciado adquiriu três notebooks do primeiro denunciado, os quais, pela sua
natureza (não estavam na caixa e sem as devidas notas fiscais), bem como pela
manifesta desproporção entre o valor adquirido e o valor de mercado, deveria o
referido imputado presumir terem sido obtidos por meio criminoso. Vale enfatizar
que o Cb Ronald vendeu um dos notebooks por quase o dobro do valor da
aquisição.
Dessa forma, os nominados denunciados praticaram fatos típicos, ilícitos e
culpáveis, razão pela qual, recebida a denúncia, deverão ser processados e
julgados perante essa justiça especializada, até final condenação [...]”.
A imputação estabelecida na peça acusatória referiu-se à prática dos
crimes de Furto qualificado (art. 240, § 4º, inciso II, do CPM) e de Receptação
culposa (art. 255 do CPM), atribuídos, respectivamente, ao então Sd Ex RAPHAEL
CRISTIANO DE CASTRO e ao Cb Mar RONALD FEITOSA PAZ.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
5/28
Na Sessão inaugural da Instrução, designada para a oitiva das
testemunhas arroladas na Denúncia, o MPM sinalizou a ocorrência de erro material
na capitulação do furto constante da acusação. Em consequência, a sua retificação
foi requerida para: art. 240, § 6º, inciso II, do CPM. Também, foi pedido que o rol de
testemunhas do Parquet fosse acrescido do Sd Ex Diego da Silva Melo, citado
nominalmente no corpo da Inicial. Ambos os pleitos foram deferidos (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 77).
A Denúncia foi recebida, consoante a Decisão do Magistrado “a quo”,
em 15.1.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento
1, Doc. 2).
Os
acusados
foram
regularmente
citados,
na
modalidade
videoconferência (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001,
Evento 21).
Os autos estão instruídos com as informações referentes ao
licenciamento dos acusados das Forças Armadas. Em relação ao Sd Ex R.
CRISTIANO, a medida deu-se a contar de 31.7.2019 e, quanto ao Cb Mar PAZ, no
interregno da instrução criminal, em 19.5.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos 222 e 269).
Na instrução criminal por videoconferência, a inquirição das seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM foi realizada: Gen Bda R1 Antônio Carlos de
Souza, Cel R1 Ex Francisco de Assis Reis Fernandes, TC Ex Cláudio Eustáquio
Duarte, ST Ex Mateus Lucas Oliveira, Cap Ex Felipe Frances Guimarães e Sd Ex
Diego da Silva Melo (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001,
Eventos 76/77, 105/106, 124/125 e 129).
A Defesa do ex-Sd R. CRISTIANO requereu a oitiva da ex-3º Sgt Ex
Carla Rocha de Castro Falcão, cuja inquirição foi procedida nos moldes de
videoconferência. A seu turno, a Advogada do Cb Mar PAZ não arrolou testemunhas
(Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos 129; 170,
Docs. 3/5; e 171/173).
A qualificação e o interrogatório de ambos os acusados foram
efetuadas no formato de videoconferência, em 8.6.2021. Na ocasião, o Cb PAZ
detalhou a sua interligação com os fatos, reconhecendo a prática ilícita [compra de 3
(três) notebooks das mãos do corréu (R. CRISTIANO)]. Por sua vez, o ex-Sd R.
CRISTIANO não confessou a prática do crime que lhe foi imputado (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos 170, Docs. 5/12; e
171/173).
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
6/28
Naquela assentada, o MPM formulou as seguintes diligências: a
requisição das Folhas de Alterações do ex-Sd R. CRISTIANO; pedido de
informações, dirigido ao CML, para esclarecer o tempo de armazenamento do
acervo de registros captados pelo circuito interno de câmeras de segurança (CFTV);
e a eventual existência de imagens, contemporâneas aos fatos, que contribuiriam
para a elucidação do crime.
De igual forma, a Advogada do Cb PAZ pediu a requisição de
documento comprobatório de que o referido graduado, previamente à viagem em
Missão de Paz, a bordo da Fragata F45, apresentou voluntariamente o notebook
consigo portado, relacionando-o em formulário declaratório de seus pertences
pessoais. Também, as suas Folhas de Alterações foram requeridas. Todas as
diligências foram deferidas pelo Juízo Militar (Processo relacionado: APM nº
7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos 170, Doc. 12; e 173).
Em cumprimento às diligências, os autos foram instruídos com os
seguintes documentos:
- a Declaração de Equipamentos Digitais Particulares, preenchida pelo
Cb PAZ em 14.2.2019, durante a travessia de Natal/RN para Funchal – Portugal, no
transcurso da Comissão Líbano XV (Processo relacionado: APM nº 7000033-
13.2021.7.01.0001, Evento 184);
- as Folhas de Alterações do então Sd Ex R. CRISTIANO (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 186);
- o Ofício nº 273-Asse Ap As Jurd/CML, de 22.6.2021, esclarecendo
que o acervo de imagens captadas pelo CFTV, do CML, ficam disponíveis, em
sistema, por período de 60 (sessenta) dias, sendo, na sequência, “sobrescritas por
outras devido a capacidade de armazenamento de dados”. Outrossim, informou-se
que as imagens alusivas ao mês de janeiro de 2019 inexistiam (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 188); e
- as Folhas de Alterações do Cb Mar PAZ (Processo relacionado: APM
nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 189).
Na fase do art. 427 do CPPM, não foram requeridas outras diligências
(Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos 185 e 187).
A destempo, a Advogada do Cb Mar PAZ requereu a devolução dos
eletrônicos do acusado, recolhidos para perícia na fase de inquérito. A medida foi
deferida pelo Magistrado “a quo” (Processo relacionado: APM nº 7000033-
13.2021.7.01.0001, Eventos 218, 221, 223/224, 231, 250/251 e 255).
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
7/28
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou o pedido condenatório
apresentado na Denúncia. O Parquet, em síntese, enfatizou o teor das declarações do
Cb Mar PAZ, obtidas no seu interrogatório, as quais, além de reconhecer o seu
ilícito (Receptação) torna irrefutável a prática criminosa (Furto) atribuída ao corréu
ex-Sd R. CRISTIANO (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001,
Evento 201).
A DPU, em Alegações Escritas a favor do ex-Sd R. CRISTIANO,
requereu a sua absolvição, com base no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. Em
suma, o Defensor maneja argumentos relativos à negativa de autoria, à insuficiência
de provas para embasar eventual condenação, à existência de versões contraditórias
extraídas da prova oral e à incidência do brocardo “in dubio pro reo” (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 232).
Por seu turno, nas Alegações Escritas, a Advogada do Cb Mar PAZ
expôs o pedido absolutório com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, calcado na tese
do erro de fato (art. 36 do CPM). Alternativamente, na eventualidade de
condenação, requereu a incidência das atenuantes previstas no art. 72, incisos II e
III, alínea “b”, do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001,
Evento 245).
No julgamento, realizado em 29.7.2021, o CPJEx da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO DE
CASTRO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, inciso
II, do CPM, sem o sursis, por vedação legal (diante do quantum da sanção imposta),
sendo fixado o regime prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda
(art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum), concedido o direito de recorrer em
liberdade e, por fim, afastada a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas (art. 102 do CPM), tendo em vista o licenciamento do réu das fileiras do
Exército. Também, por unanimidade, o Colegiado “a quo” condenou o ex-Cb Mar
RONALD FEITOSA PAZ à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no
art. 255 do CPM, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
direito de apelar em liberdade e com a fixação do regime prisional aberto, para o
eventual cumprimento da sanção.
A íntegra da Sentença condenatória e a respectiva Ata do Julgamento
foram disponibilizadas no Sistema e-Proc/JMU (Processo relacionado: APM nº
7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos 277 e 286).
O MPM foi intimado do Decisum em 10.8.2021. As Defesas do ex-Cb
PAZ e do ex-Sd R. CRISTIANO, respectivamente, foram cientificadas do teor da
Decisão condenatória em 12 e em 16.8.2021. Tempestivamente, diante do seu
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
8/28
inconformismo, a DPU interpôs o presente Apelo em favor do ex-Sd R.
CRISTIANO (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Eventos
282/285).
O trânsito em julgado da Sentença, em relação ao Órgão Ministerial e
à Defesa do ex-Cb Mar PAZ, foi certificado (Processo relacionado: APM nº
7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 291).
Em suas Razões Recursais, o Defensor do ex-Sd R. CRISTIANO em
sede preliminar, pede a “devolução plena da matéria de fato e de direito discutida
na primeira instância”. Quanto ao mérito, a DPU alega que inexistiu autoria
delitiva; as provas não estruturaram a condenação; há versões contraditórias na
prova oral; as câmeras do circuito interno de segurança não captaram imagens
relacionadas aos fatos; o brocardo “in dubio pro reo” incide no presente caso,
pedindo a reforma da Sentença condenatória, com a consequente absolvição do
apelante, com fundamento no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. Alfim, visando
ao seu eventual acesso à instância extraordinária, a DPU prequestiona os
dispositivos constitucionais inerentes ao presente Recurso (Processo relacionado:
APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 305).
Nas Contrarrazões, retorquindo as teses defensivas, o Parquet sustenta
que, nitidamente, o ex-Sd Ex R. CRISTIANO subtraiu os notebooks das instalações
do CML; e a negociação de 3 (três) exemplares, em sua posse, com idênticas
características daqueles extraídos da OM e vendidos ao corréu ex-Cb Mar PAZ,
restou plenamente comprovada, pugnando pelo não provimento do Apelo, com a
consequente manutenção da Sentença atacada (Processo relacionado: APM nº
7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 311).
A Secretaria Judiciária certificou constar, no Tribunal, o RSE nº
7001155-62.2019.7.00.0000 (baixado) e a Apelação nº 7000631-94.2021.7.00.0000
(em andamento), ambos relacionados ao ora Apelante. Outrossim, ficou consignado
que a Relatoria do HC nº 7000414-85.2020.7.00.0000, impetrado no curso do
inquérito deflagrador da APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001 (Paciente: o então co-
investigado Felipe Frances Guimarães), tornou este Ministro prevento para o
presente feito (Evento 5 desta Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifesta-se pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo não provimento
do Apelo (Evento 7 desta Apelação).
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb32238...
9/28
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido, processado e julgado.
De início, será apreciado o tema preliminar, suscitado pela Defesa no
preâmbulo das Razões recursais.

Preliminar defensiva - Amplitude do efeito devolutivo do recurso

1. A preliminar suscitada.
Com base em entendimento peculiar, a Defesa requer a devolução
ampla do conteúdo processual veiculado nos autos. Na sua óptica, a pretensão
carreia, a propósito de sua abrangência, tema adstrito ao Recurso de Apelação.
Nessa perspectiva, haveria a reanálise integral do acervo, abarcando
toda a matéria de fato e de direito discutida perante o Juízo “a quo”.
2. A posição do Relator.
A presente preliminar não deve ser conhecida.
O eventual acatamento da pretensão traduzir-se-ia no equivocado
alargamento das fronteiras delimitadas pela irresignação da parte, apresentadas nas
suas Razões Recursais.
O Recurso tem objetivo explícito e, por isso, o manejo das Razões e
das Contrarrazões deve compor estreito alinhamento com esse escopo. Nessa esteira,
estabelecer-se-á a espinha dorsal da análise no Tribunal.
A título de ilustração, em termos práticos, verifica-se que, exarada a
Sentença absolutória, os argumentos tendentes à reforma da Decisão serão
apresentados no apelo interposto pelo MPM para alcançar a condenação dos
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
10/28
agentes. Noutro sentido, os apelados se esforçarão no propósito de alcançar a
manutenção da absolvição.
O exame recursal cuidará da aferição da solidez da Sentença, bem
como dos parâmetros utilizados para a solução da demanda, na Primeira Instância.
Portanto, a análise criteriosa do suporte absolutório, em confronto com
a pretensão condenatória do Parquet, alcançará a abrangência recursal esperada,
contemplando o seu efeito devolutivo. Nesse formato, compõe-se a lógica
processual, a qual guiará o exame do Recurso.
O efeito devolutivo do apelo tem limitadores. Há a preponderância do
brocardo “tantum devolutum quantum appellatum”. Por isso, o Apelante, em seu
arrazoado, deve palmilhar os temas considerados imprescindíveis para alcançar o
seu objetivo. E assim o fez, explorando as matérias destacadas como relevantes.
Noutra direção, o Órgão Acusador fará a abordagem, com a abrangência possível, do
arcabouço probatório fundamentador da condenação.
Em linhas gerais, o Tribunal tem compreendido que essa espécie de
arguição preliminar não deve prosperar.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhem-se destacados
precedentes, em julgamentos contemporâneos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO
CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE
PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
ENUNCIADO
DE
SÚMULA.
INVIABILIDADE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA,
NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...]. II -
No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de Apelação,
inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde com o mérito,
na forma do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal. Não
conhecimento. [...]”. (STM. Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julg.: 13.11.2018. Public.: DJe de
27.11.2018); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...] Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva
ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o intitulado
‘efeito devolutivo amplo’ sofre limitações. Certo é caber o conhecimento integral,
apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e as de ordem
pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
11/28
[...]”. (STM. Apelação nº 7000442-53.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de
10.12.2020); (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. [...] MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL.
RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL.
ART.
351
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
DOLO
CONFIGURADO.
POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
UNANIMIDADE. [...] A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao
manifestar o seu inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões
recursais, a condenação pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de
favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito devolutivo da apelação
criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante. Trata-se do
primado do ‘tantum devolutum quantum appellatum’, segundo o qual a análise pelo
Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O
delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela
assistência dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro
o crime. A conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar,
colaborar ou dar assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de
receptação. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no
intuito de tornar seguro o proveito do crime. Provimento parcial do apelo
ministerial. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 17.12.2020.
Publicação: DJe de 3.2.2021); (Grifos nossos.)
“EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE CONTEÚDO CONDIZENTE
COM O MÉRITO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. Não obstante a
Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na
demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se as
matérias de ordem pública. O conhecimento integral recai, tão somente, sobre as
questões expostas no Decisum exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura
impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]”. (STM. Apelação nº
7000294-42.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 7.12.2020); (Grifos
nossos.);
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. [...] Não há que se confundir efeito devolutivo amplo com
efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do
devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. Assim é que, à
evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, a
Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
12/28
processo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes
do contraditório e da paridade d'armas. Materialidade delineada e comprovada à
saciedade. [...] Rejeição da preliminar da amplitude do efeito devolutivo do
Recurso de Apelação, por unanimidade. [...]”. (STM. Apelação nº 7000133-
32.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento: 22.10.2020. Publicação: DJe de 1º.12.2020.) (Grifo nosso.)
3. A Conclusão.
Pelo exposto, o efeito devolutivo amplo, requerido na ocasião, sofre
limitações. Nesse sentido, há diversos precedentes deste Tribunal.
Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar.
Ademais, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM, relega-se para o mérito,
no que couber, a análise dos argumentos aduzidos em sede recursal e sem qualquer
ampliação de suas fronteiras. A legislação evidencia a maneira didática de apreciar
as teses suscitadas (em Razões e em Contrarrazões Recursais).
A propósito, enfatize-se que esse desfecho em nada prejudica o
Princípio da Ampla Defesa. As teses que consolidam as pretensões defensivas serão
igualmente avaliadas por ocasião da análise do mérito.
Pelo exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa em
sede de Razões Recursais, de amplitude do efeito devolutivo de toda a matéria
veiculada nos autos, por estar imbricada com o mérito recursal.

Mérito

Prosseguindo, o mérito do Apelo será apreciado.
1. O Pleito recursal e a impugnação ao pedido.
A Defesa do ex-Sd Ex R. CRISTIANO pugna pela reforma da
Sentença atacada no intuito de alcançar a sua absolvição, com base no art. 439,
alíneas “c” e “e”, do CPPM, no tocante à prática do furto (art. 240, § 6º, inciso II, do
CPM), constante da condenação proferida pelo Juízo “a quo”.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
13/28
No bojo das Razões Recursais são colacionados argumentos relativos:
à negativa da autoria delitiva; à fragilidade das provas para estruturarem a
condenação; às versões contraditórias extraídas da prova oral; à inexistência de
imagens captadas por circuito de câmeras de segurança da OM, porventura
relacionadas aos fatos; e à prevalência do brocardo “in dubio pro reo”.
A seu turno, as Contrarrazões do MPM estão firmadas na manutenção
do Veredito condenatório, em sua integralidade. Nesse sentido, o Órgão Ministerial
ressalta que o então Sd Ex R. CRISTIANO subtraiu notebooks da Secretaria de
Administração do Gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro (GIF), a qual
funcionou nas instalações do Comando Militar do Leste (CML). Aduz que o réu, na
sequência, concretizou a negociação de 3 (três) exemplares, vendendo-os ao corréu
Cb Mar PAZ.
2. A Posição do Relator.
Os fatos são contundentes e configuram a prática do ilícito.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas. Portanto, impõe-se
a manutenção da Decisão questionada.
Ver-se-á adiante que a tese recursal defensiva desmerece provimento.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. Os fundamentos condenatórios trazidos na Sentença.
Consoante o entendimento do Juízo “a quo”, os consistentes
fundamentos condenatórios foram exarados com o seguinte teor (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 277):
“[...] No caso, procedida a instrução criminal, verifica-se que o réu Raphael
Cristiano de Castro, indagado, ao Evento 170, sobre a subtração dos notebooks,
optou pelo seu direito constitucional de permanecer em silêncio, negando que tenha
vendido os notebooks para o acusado Ronald, e ainda, ficado silente sobre o que ele
disse de ter comprado três notebooks com ele e o tempo que o conhecia; [...]
continuando, disse que foi chamado para responder algumas perguntas e lhe foi
passado que teriam sido furtados os notebooks, recaindo a suspeita de início,
suspeitaram, incialmente, do Cel Claudio, por ele ter a chave do gabinete [...]
asseverou que o Cel Reis havia designado ele para fazer faxina no gabinete [...];
aduziu que só quem tinha acesso a essa sala era quem tinha colocado os produtos
lá e também fazia a sua conferência, prosseguindo, informou que a porta da sala do
Gen De Souza era trancada com uma chave, que só ele tinha; [...] afirmou o
acusado, que chegava mais ou menos 15 para as cinco, cinco da manhã, sendo que
saía por volta de duas e meia a três horas da tarde e com sua mochila, que não era
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
14/28
grande; que tanto na entrada quanto na saída do CML, havia revista, sendo
revistado como qualquer outro militar que passava a pé ou de carro, sendo que,
nesse último caso, era aberto o porta malas.
As testemunhas ouvidas nesta Ação Penal Militar confirmam a prática da subtração
dos aparelhos notebooks, porém nenhuma delas aponta diretamente o réu Raphael
como seu autor e, ao contrário dele, asseveram que tinha ele o pleno acesso ao
local onde os notebooks se encontravam guardados, indicando ainda certas
circunstâncias a ele desfavoráveis, [...] como se pode perceber: Francisco de Assis
Reis Fernandes, ordenador de despesas do Gabinete de Intervenção Federal, ao
dizer que esse réu tinha a chave do local, onde eles estavam guardados e foi visto
descartando caixas de computadores; que ele chegava mais cedo e que havia sido
visto em câmera com carrinho de mercado com várias caixas de laptop de papelão
para jogar no lixo e que, provavelmente, seriam dos notebooks; contudo, tal
testemunha esclareceu que não chegou a ver as imagens. Claudio Eustaquio
Duarte Segundo, que fez a conferência do material, disse que ao ir ao local dos
notebooks, notou que uma das caixas estava aberta e que ao abrir as outras, havia
muito menos notebooks, vindo a saber por outras pessoas que o responsável pelos
furtos era um dos militares que trabalhavam no Gabinete de Intervenção, sendo ele
o acusado Raphael, sobre quem recaiu a suspeita, porque era quem abria e chegava
mais cedo, por volta de 04:30 da manhã, enquanto a maioria do pessoal, a partir
das 07h, 07:30, que dava pra entender que o trabalho foi feito por vários dias ou
com ajuda de outra pessoa ou um trabalho diário, podendo se inferir que ele
provavelmente teria como pegar um notebook de cada vez descer a escada, levar
para algum lugar, pro carro ou pro armário, fazendo isso paulatinamente vários
dias. Matheus Lucas Oliveira, que trabalhava na seção de material, declara que
chegou a ver as caixas empilhadas logo na entrada do salão, mas não sabe dizer se
colocaram ali logo quando chegaram ou se foi após o episódio. Felipe Frances
Guimarães, que exercia suas funções na coordenação de materiais, disse que teve
ciência de que Raphael estava vendendo notebooks, os quais teriam sido comprados
por alguém da Marinha.
A testemunha Antonio Carlos de Souza, secretário adjunto de administração, em
cuja sala estavam os computadores, declara que das três chaves que fechavam o
local do gabinete, uma ficava lacrada com o superior de dia do CML, uma com o
acusado Raphael e a outra permanecia com o Cel Reis, acrescentando que o lacre
era um algo a mais que havia na porta de entrada e que todos os militares
escalados diariamente para cerrar o salão, colocavam um lacre que seria rompido
pelo acusado Raphael; Aduziu ainda não se recordava do período que ficou sem o
lacre, pois existia um encarregado de pessoal que fazia escala e controle dos lacres.
É oportuno registrar, que não houve arrombamento do local do furto, como consta
do Laudo Pericial de constatação de local nº 005/2019, em que, em suas
considerações finais, o local analisado pela equipe se reveste de pouco valor
pericial pelo fato das atividades na Secretaria de Administração do Gabinete de
Intervenção Federal terem se mantido inalteradas do momento da constatação do
desaparecimento dos aparelhos até o momento da chegada da perícia. Desta
forma, houve uma significativa perda de evidências que contribuíssem para
determinação de uma provável dinâmica ou, até mesmo, autoria do fato. No
tocante as vias de acesso, não houve indícios de que as mesmas tenham sido
forçadas ou arrombadas, o que nos indica que os notebooks foram retirados pela
porta principal do GIF.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
15/28
Em vista desse contexto probatório, a Defesa de Raphael sustenta a inexistência de
provas. Realmente, os elementos indiciários mencionados, por si só, não seriam
suficientes para se atribuir ao réu a responsabilidade pelo furto e, assim, a tese
defensiva poderia ser acolhida, entretanto, o que mais se destaca neste feito é o fato
de o réu ter em sua posse três aparelhos de notebooks que haviam sido subtraídos
do local onde exercia suas atribuições, e gozando de plena confiança de seus
superiores hierárquicos, fato esse que restou devidamente comprovado a partir do
momento em que o corréu Ronald Feitosa Paz, confessando a aquisição de alguns
dos aparelhos do referido réu, ao Evento 170, confirma a posse deles evidentemente
por Rafael, ao dizer que comprou os notebooks do acusado Raphael, os quais havia
sido oferecido ao seu pai, sob a alegação de que eram seus, tendo posteriormente,
inclusive reafirmado; que eles eram semi novos e que a compra não foi
testemunhada por ninguém, pois fora feita no portão de sua casa; que Raphael
ofereceu um, inicialmente, e depois mais dois, e assim, comprou três, pagando por
cada um 800 reais, uma vez que havia recebido dinheiro da Marinha entre 4 e 7 mil,
em razão da viagem; que não tinham marca nem logotipo do Exército e pareciam
seminovos, vindo a saber, posteriormente, que cada um custava em média 1400 a
1600 reais; [...] que quando entrou no navio, registrou no livro o número de série, e
por isso, o Capitão de Corveta Jorge Claudio descobriu que era extraviado do
Exército; que o notebook ficou com a Marinha, e ao retornar ao Brasil, achou que
se o seu tinha sido furtado, o do seu pai também provavelmente havia sido, então
foram ambos devolvidos ao Exército.
A Defesa do réu Rafael, ainda questiona, como prova o interrogatório do corréu,
alegando que esse, além de não prestar o compromisso legal de dizer a verdade,
poderia ter o interesse em, um ato de defesa própria, atribuir ao outro alguma
responsabilidade. Ora, tal alegação não merece prosperar, pois embora o corréu
Ronald, acusado da prática de receptação culposa não esteja sob compromisso,
certo é que seu interrogatório, se constituindo em meio de prova, tem idoneidade
sim a servir de prova, ainda que anômala, para a formação de um juízo de
convicção condenatória. Sua versão é objetiva, coerente e se harmoniza
perfeitamente com o contexto apresentado, uma vez que o réu Raphael trabalhava
no local, onde a subtração ocorreu; o corréu Ronald, buscando salientar, não
atribui ao outro qualquer gravame para se defender, apenas relata a compra que
fez. Os réus não estão se acusando nesta ação penal, de modo que pudesse haver
algum interesse de Ronald. Seu relato, portanto, conserva a idoneidade segura na
comprovação da participação direta do réu Rafael na subtração dos aparelhos,
como sustenta a acusação, em seu pedido condenatório. Desse modo, fica afastada
a tese defensiva de insuficiência de provas. [...]” (Grifos no original).
Conforme especificado, os fundamentos condenatórios estão calcados
na contextualizada prova oral, produzida no curso na instrução criminal. A
culpabilidade dos agentes está suficientemente demonstrada. Os crimes perpetrados
têm a sua elucidação interligada, fruto da detalhada confissão do receptador, a qual
trouxe o ex-Sd R. CRISTIANO para o centro da trama, notadamente quanto à
subtração dos notebooks.
3.2. Aspectos reveladores da culpabilidade do recorrente.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
16/28
O presente caso envolve cenário delicado, tendo em conta o ambiente
no qual se desenrolou a prática ilícita. Em tese, identificam-se descuidos por parte
dos responsáveis pelas medidas de controle (pessoal e material), marcadamente pela
falta de rigor na episódica gestão de bens públicos e pelo excesso de confiança.
A necessidade da intensa vigilância no âmbito das Forças Armadas,
independente da localidade, permanece necessária como fator de prevenção
criminal. Identificada a prática ilícita e desvelada a sua autoria, a repressão especial
deve tomar espaço. Aos demais “envolvidos”, com atribuições de gestão,
remanescem lições a respeito do implemento de rotinas eficazes à segurança
patrimonial.
Extrai-se dos autos que os fatos ocorreram no GIF, o qual foi composto
por pessoas criteriosamente selecionadas para a especial missão de combate à
criminalidade no Estado do RJ.
Houve evidente paradoxo no âmbito daquela engajada “Força Tarefa”.
Apesar do combate à criminalidade no contexto da Segurança Pública do RJ, o réu,
mesmo sendo dela integrante, tramou a grave ilicitude.
Sem o menor destemor, o agente foi capaz de efetuar tamanho ardil,
com a prática do furto e da venda de parte dos objetos, asseverada pelo corréu,
ambos submetidos ao presente Processo.
A propriedade dos notebooks (GIF, no Rio de Janeiro) e a sua
descrição indicativa [numeração de série de todas as 60 (sessenta) unidades, etc]
constam em documentos arrolados em sede investigativa (Processo relacionado:
IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 2, fls. 3 e 32/37; Doc. 3, fls.
58/59v; e Doc. 5, fls. 127/128). Também, a documentação, referente à identificação
dos notebooks extraviados, foi acostada no curso da instrução criminal (Processo
relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 251).
Consoante demonstrado nos autos, o desvelo da receptação de 3 (três)
computadores possibilitou a elucidação do crime originalmente perpetrado (furto).
Fruto do entrelaçamento das revelações, todas coerentes e alinhadas, o
conjunto probatório está harmônico e convincente (tendo a confissão do receptador
como ponto nodal).
Neste contexto, portanto, os esclarecimentos advindos das declarações
do Cb Mar PAZ (receptador) têm notável importância. Ele aclarou a negociação
empreendida entre os corréus. Nas entrelinhas do cenário, a origem ilícita dos
notebooks, supostamente desconsiderada pelo receptador (por ocasião da
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
17/28
negociação), restou nitidamente exposta. Por conseguinte, a culpabilidade do agente
do furto ganha evidência (constituiu-se prova idônea para capitanear a condenação
do responsável pela subtração dos bens).
A consumação do negócio efetuado entre ambos os envolvidos fugiu à
legalidade, em razão da posse ilegítima dos bens e a consequente transição onerosa.
Frise-se que o valor da venda e a ausência de Nota Fiscal daqueles produtos
(seminovos, segundo a percepção do comprador), por si só, trariam suficientes
indicativos sobre a origem criminosa da coisa. Mesmo diante de tão evidentes
irregularidades, os agentes executaram os delitos.
Para elucidar os fatos penais, partiu-se do crime posterior (receptação)
para desnudar a “trama” correspondente ao delito inicial (furto), consumado com a
subtração/posse ilegítima dos bens [3 (três) notebooks].
Portanto, a espontânea confissão do Cb Mar PAZ (obtida regularmente
na fase investigativa e, igualmente, no curso da instrução criminal, cujo teor
encontra-se estampado na Sentença) foi a peça chave para a persecução criminal
desencadeada em desfavor do ex-Sd R. CRISTIANO. Nessa perspectiva, as
informações atinentes à dinâmica dos fatos, para a incriminação do autor do furto,
estão alinhadas.
As atividades do réu na Secretaria de Administração do GIF, o seu
horário de expediente diferenciado, a confiança gozada perante os superiores
hierárquicos, acrescidos de aspectos especiais relativos à conduta perpetrada
(conduzir mochila para o trabalho, o descarte das caixas dos notebooks, o
circunstancial reconhecimento da conduta ilícita em conversa com o Sr. Rômulo dos
Santos Paz etc), encaixam o cenário fático. Como desfecho, a culpabilidade do
agente exsurge em realce.
Nota-se que a apreensão de notebook (oriundo de furto), na posse do
então Cb Mar PAZ (a bordo de navio da Marinha, em missão externa), acrescida da
apresentação voluntária do outro exemplar (pelo genitor do receptador), ambos
procedimentos documentados nos autos, estampa a culpabilidade relativa à
receptação. Inclusive, há a confirmação de que as características do material retido
combinavam com aquelas dos aparelhos extraviados da OM. Nesse fio, desvelada a
negociação travada entre os corréus, descobriu-se que o Sd Ex R. CRISTIANO
praticou o crime precursor – o furto (Processos relacionados: Procedimento
Criminal
nº
7000465-03.2019.7.01.0001,
Evento
37; APF
nº
7000080-
46.2019.7.11.0011, Evento 1, Docs. 4/7; IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001,
Evento 1, Doc. 10, fls. 233/236; Evento 81, Doc. 2).
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
18/28
A propósito, a despeito da inexistência de etiqueta com identificação
patrimonial, os 2 (dois) notebooks recuperados têm a seguinte numeração de série da
produção (Processo relacionado: APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 184,
Doc. 3 e Evento 255):
- NXGZ3AL001824CO9CF9501; e
- NXGZ3AL001835DEF9B9501.
O genitor do Cb Mar Paz, em sede de IPM, revelou que o “negócio”
foi realizado porque, à época, envolveu pessoa conhecida em sede familiar. Disse o
Sr. Rômulo dos Santos Paz, no âmbito do IPM [OBS.: Ele não foi inquirido em
Juízo, pois faleceu no curso da APM] (Processo relacionado: IPM nº 7000484-
09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 10, fls. 233/236):
“[...] PERGUNTADO como soube que o Sd R. Cristiano disponibilizava de
notebooks para venda, RESPONDEU QUE estava na rua, quando o Sd R. Cristiano
encontrou com ele, e o informou que ficou sabendo, durante uma partida de futebol
que os mesmos praticavam semanalmente, que o filho da testemunha, o Cb Ronald
Feitosa Paz, estava à procura de notebooks para comprar e levar consigo em sua
viagem. Então, o Sd R. Cristiano perguntou se o filho da testemunha estava em
casa, e a testemunha afirmou que sim. Após isso o Sd R. Cristiano se dirigiu até a
casa da testemunha para negociar com o seu filho. PERGUNTADO quantos
notebooks o Sd R. Cristiano possuía disponíveis para venda, RESPONDEU QUE só
tomou conhecimento dos 3 (três) notebooks que foram vendidos ao seu filho.
PERGUNTADO se conhece a esposa do Sd R. Cristiano, RESPONDEU QUE sim,
que conhece toda a família do Sd R. Cristiano. PERGUNTADO qual a profissão da
esposa do Sd R, Cristiano, RESPONDEU QUE não sabe. PERGUNTADO se o Sd
R. Cristiano em alguma ocasião, ofereceu algum outro produto para venda,
RESPONDEU QUE não. PERGUNTADO se a área onde o Sd R. Cristiano mora é
considerada uma área violenta, RESPONDEU QUE sim. PERGUNTADO se sabe
se o Sd R. Cristiano possui envolvimento com o tráfico de drogas, RESPONDEU
QUE não tem conhecimento. PERGUNTADO se recorda qual a data em que houve
o primeiro contato com o Sd R. Cristiano, com respeito à compra dos notebooks,
RESPONDEU QUE não se lembra, mas que foi antes da viagem do seu filho.
PERGUNTADO se houve negociação em relação ao preço de compra dos
notebooks, RESPONDEU QUE não, pois o preço pedido (R$ 800,00) estava em
torno do valor que o seu filho havia encontrado em outros anúncios.
PERGUNTADO se o Sd R. Cristiano ofereceu outros notebooks para alguma outra
pessoa, RESPONDEU QUE não sabe. PERGUNTADO se houve contato com o Sd
R. Cristiano, após saber que o material era furtado, RESPONDEU QUE sim, que,
tarde da noite, após receber o telefonema do filho, o informando que estava preso
por causa do notebook, foi até a casa do Sd R. Cristiano para questioná-lo sobre a
procedência dos notebooks. No primeiro momento o Sd R. Cristiano negou que os
notebooks eram furtados, mas depois, diante de insistência da testemunha, o Sd R.
Cristiano confessou que havia furtado os notebooks, mas que não era para falar
que foi ele que vendeu, e sugeriu que dissesse que foi comprado em uma feira.
PERGUNTADO se após a confissão do Sd R. Cristiano, o mesmo se propôs a
devolver o dinheiro da venda, RESPONDEU QUE não. PERGUNTADO por quanto
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
19/28
foi vendido o notebook no site de anúncios OLX, RESPONDEU QUE por volta de
R$ 1.500,00. A testemunha se prontificou a pagar o valor do notebook que foi
vendido no site de anúncios OLX, caso não consiga obter o notebook para entrega
voluntária ao Encarregado do IPM. PERGUNTADO se tem conhecimento de algum
comportamento atípico, briga com vizinhos ou algum problema do Sd R. Cristiano
em alguma ocasião, tendo em vista que a testemunha conhece o Sd R. Cristiano há
muito tempo, RESPONDEU QUE não. PERGUNTADO se depois que o Sd R.
Cristiano percebeu que a testemunha e sua família tinham conhecimento que os
notebooks vendidos por ele eram furtados, o Sd R. Cristiano tentou intimidá-los,
RESPONDEU QUE não, e que inclusive o Sd R. Cristiano informou que conhecia
um advogado da área militar que poderia ajudá-los, porém a testemunha recusou
[...]”.
Enfatize-se que as informações extraídas do Processo dão conta de
que, no curso da instrução criminal, o Sr. Rômulo dos Santos Paz (pai do segundo
acusado) havia falecido. Por esse motivo, ele deixou de ser arrolado como
testemunha. Todavia, anteriormente, em sede investigativa, conforme exposto, ele
produziu relevantes esclarecimentos sobre os fatos.
De igual forma, a culpabilidade do Sd R. CRISTIANO está revelada
no interrogatório do Cb Mar PAZ (Processo relacionado: APM nº 7000033-
13.2021.7.01.0001, Evento 201, reportando ao Evento 170, Docs. 5/9):
“[...] O acusado RONALD FEITOSA PAZ (Evento 170 - Vídeo 5 a 9), disse que era
verdade que ele havia comprado notebooks do outro acusado. Relatou que iria fazer
uma viagem para o Líbano e precisava de um notebook, posto que estava
estudando. Assim, seu pai (já falecido), mas que testemunhou nos autos de IPM,
disse a ele que o RAPHAEL estava vendendo notebook porque queria fazer uma
festa de aniversário para a filha. Então o réu disse ao seu pai que se o aparelho
estivesse tudo certinho e fosse dele mesmo que iria querer. Assim, seu pai conseguiu
contato com o RAPHAEL e este foi em sua residência negociar a venda. O
interrogado disse que conversou com Raphael e este lhe disse que o notebook era
dele e estava seminovo. Dessa forma, quando recebeu o dinheiro da viagem,
comprou um aparelho e, no domingo seguinte, viajou. Segundo o interrogado seu
pai também precisava de um notebook e, desse modo, comprou outro notebook para
o pai e um para a esposa. Quando estava em Viagem a avó da sua esposa adoeceu
de câncer e ela teve que ir às pressas para Fortaleza, e sua situação financeira
apertou e foi por isso que foi vendido um aparelho de informática. Quando a
situação veio à tona ele devolveu o notebook que estava com ele. O aparelho que
estava com seu pai foi devolvido quando este prestou depoimento no IPM. Que não
conseguiu encontrar o aparelho que foi vendido. No entanto, se disponibilizou a
pagar, logo que fosse possível. O réu disse que quando o RAPHAEL ofereceu o
notebook, disse que precisava do dinheiro para fazer a festa de aniversário da filha.
Primeiro, ele ofereceu um e depois ofereceu os outros dois. Os notebooks não
estavam na caixa. Também não tinha identificação nenhuma do Exército. Disse que
os aparelhos foram vendidos por R$ 800,00 cada e que custavam em torno de R$
1.500,00 a 1.600,00, mas não tinha noção porque não entendia muito bem disso.
Disse que não imaginava que o RAPHAEL faria isso com ele de omitir a
procedência do material, haja vista serem amigos há mais de 10 anos, inclusive, de
frequentar a casa um do outro e os filhos brincarem juntos. Disse que ele agiu de
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
20/28
má-fé com ele e que não estranhou a venda dos notebooks pela confiança que
depositava e pela amizade entre eles. O réu asseverou que a compra foi realizada
no portão da casa dele, no horário entre 16h e 18h, e ninguém testemunhou, apenas
o seu pai sabia da transação. Relatou que recebeu remuneração da viagem uma
semana antes de viajar e foi com esse dinheiro que pagou os notebooks. O
interrogado vendeu o aparelho que era da sua esposa por R$ 1.500,00 para ajudar
nas despesas com a avó dela que estava doente de câncer em Fortaleza [...]”.
Nesse mesmo sentido, o MPM, em suas Alegações Escritas, enfatiza
que havia elementos aptos a identificar a origem ilícita dos notebooks. Assim consta
da
Manifestação
Ministerial
(Processo
relacionado: APM
nº
7000033-
13.2021.7.01.0001, Evento 201):
“[...] Ao ser inquirido na condição de indiciado, o cabo Ronald Feitosa relatou que
comprou em dinheiro três notebooks do soldado Raphael Cristiano, pelo valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais) cada. Acrescentou que vendeu um dos notebooks
adquiridos, via plataforma da OLX, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais). portanto, por quase o dobro do valor de cada computador por ele adquirido.
Os outros dois notebooks, segundo seu relato, teria dado para dois familiares.
Ressalte-se que os três notebooks comprados pelo segundo denunciado Ronald
estavam fora de suas caixas e sem as devidas notas fiscais.
Segundo o depoimento do Sr Rômulo dos Santos Paz, pai do segundo denunciado, o
soldado R. Cristiano, no dia, 14 de março de 2019, teria procurado seu filho para
oferecer notebooks para venda.
Por sua vez, o segundo denunciado adquiriu três notebooks do primeiro
denunciado, os quais, pela sua natureza (não estavam na caixa e sem as devidas
notas fiscais), bem como pela manifesta desproporção entre o valor adquirido e o
valor de mercado, deveria o referido imputado presumir terem sido obtidos por
meio criminoso. Vale enfatizar que o CB Ronald vendeu um dos notebooks por
quase o dobro do valor da aquisição. [...]”.
Nessa conjuntura, a confissão do receptador deve ser valorizada. A
mencionada autoincriminação, indicando o corréu (furtador), foi apresentada para
elucidar os fatos. Aquela confissão está em harmonia com as demais provas.
Dessa forma, as teses defensivas de negativa de autoria e de
inexistência de provas para estruturar a condenação, bem como a alegação de
incidência do “in dubio pro reo”, ficam insustentáveis.
Para além, a Perícia, realizada no local da subtração dos eletrônicos,
reputou que a respectiva sala era segura (salão de honra do CML, em cujo interior
havia a “saleta” em que os notebooks foram acondicionados). Apenas seria acessível
por quem detinha as chaves. Inexistiram, segundo relatos, sinais de arrombamento.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
21/28
Consta da conclusão do Laudo Pericial nº 31/20, da Subseção de Perícia Criminal da
Chefia de Polícia (Processo relacionado: IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001,
Evento 139, Doc. 2):
“[...] Após análise do local no dia 10 de julho de 2020. e considerando o acesso à
instalação do GIFRJ como um todo, porta de entrada e saída, estes peritos
entendem que a instalação apresenta mecanismos de segurança suficientes para
impedir o acesso de pessoas que não possuem a chave do cadeado da porta n° 3,
única porta de acesso, pois as demais portas são trancadas por dentro por cadeado
e/ou lacre. Quanto à adequabilidade do acondicionamento dos aparelhos estes
peritos entendem como prejudicado, pois no dia dos exames realizados por estes
experts não havia nenhum notebook ou caixa de notebook que permitissem a estes
peritos traçarem parâmetros técnicos de armazenamento e acondicionamento para
os referidos aparelhos, se restringindo os exames apenas a análise da segurança
física das instalações. [...]”.
Nessa linha, depreende-se que a subtração dos aparelhos ocorrera em
horário prévio ao início do expediente diário, sem a presença dos habituais
ocupantes da sala. Ademais, a ausência de sinais de arrombamento acopla-se à
informação de que o réu detinha as chaves de acesso à Secretaria de Administração
do GIF.
Algumas circunstâncias revelam o envolvimento do então Sd R.
CRISTIANO no crime:
1) em vários testemunhos dos Oficiais que laboravam na localidade do
furto, fora dito que o réu detinha uma das três cópias de chaves da sala (salão de
honra do CML, 3º andar, local reputado restrito, destinado ao funcionamento da
Secretaria de Administração do GIF), na qual os notebooks estavam guardados;
2) os lacres colocados no cadeado da porta de acesso àquela “grande
sala” exigiam procedimento de controle. Todavia, na chegada à OM, antes das 5h da
manhã em dias úteis, o Sd R. CRISTIANO tinha autorização para romper os lacres,
pois fazia faxina/arrumação daquele salão e preparava lanche matinal para o pessoal,
antes do início do expediente (esse preparo do ambiente laboral perdurou no período
em que não houve o uso de lacre na porta, porventura em razão da falta do
dispositivo identificador na OM);
3) o descarte de caixas dos notebooks, em container do Palácio Duque
de Caxias (visualizado por militares da OM em sistema de monitoramento, cuja
atitude fora atribuída ao Sd R. CRISTIANO), foi realizado, estranhamente, por
iniciativa do réu, sem qualquer autorização de superior hierárquico, tampouco
justificativa plausível (o réu fez uso do direito ao silêncio no interrogatório).
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
22/28
Nesse aspecto, o descarte das caixas visava mascarar a quantidade de
computadores acondicionados na sala (exclusive, os porventura distribuídos). Tudo
para não despertar desconfianças sobre o paradeiro dos exemplares subtraídos, uma
vez que os responsáveis pelo controle enfrentariam a inexplicável e significativa
quantidade de caixas vazias [35 (trinta e cinco) unidades “extraviadas” do total de
60 (sessenta) notebooks fornecidos]. A propósito, o TC Claúdio Eustáquio,
usualmente, guardava as caixas dos poucos notebooks distribuídos, como forma de
manter algum controle patrimonial;
4) o réu fazia uso de mochila para ir ao trabalho (a qual, em tese, seria
suficiente para acondicionar notebook). A sua saída da OM ocorria antes do término
do expediente regular, pois cumpria horário diferenciado. O retorno para casa
facilitado, diante da inexistência de revista nos pertences dos militares, no acesso e
na saída do CML (o testemunho da ex-3º Sgt Ex Carla Rocha esclareceu sobre a
inexistência de revista pessoal na entrada do CML – Processo relacionado: APM nº
7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 170, Docs. 3/4); e
5) quando efetuadas as tratativas com o Cb Mar PAZ, inexplicável e
ilegitimamente, o réu detinha a posse da totalidade dos notebooks objeto da
negociação. A venda domiciliar dos eletrônicos, dada a espécie de equipamento e a
quantidade envolvida, inspirava situação incomum para uma pessoa física, fora
daquele âmbito de “atividade comercial”. Nesse sentido, ficou demonstrada que a
oferta inicial se restringiu a 1 (um) exemplar. No entanto, na sequência, foram
acrescidos outros 2 (dois) computadores no negócio.
Lamenta-se que as imagens do circuito de segurança não foram
reunidas, as quais poderiam revelar a(s) eventual(is) ocasião(ões) e a estratégia
seguida para a consumação do crime.
Assim, inexistem provas dessa natureza tecnológica (oriundas daquele
sistema), juntadas aos autos, capazes de auxiliar, direta ou indiretamente, na
elucidação do delito patrimonial sob enfoque (Processo relacionado: IPM nº
7000484-09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 4, fl. 107).
Contudo, conforme já exposto, a comprovação trazida pelo coautor
(Cb Mar PAZ) sobre a aquisição dos computadores, através de negociação travada
pessoalmente entre ambos (com pagamento em dinheiro), colocaram o réu (Sd R.
CRISTIANO) no centro do ambiente configurador da prática ilícita original (furto).
Nessa esteira, construiu-se toda a tese acusatória, a qual, dada a sua consistência,
compromete qualquer eventual alegação absolutória defensiva, focada no pretexto
de elidir a culpabilidade do agente quanto à citada subtração patrimonial.
O Sd R. CRISTIANO tinha livre acesso à sala da qual os aparelhos de
informática foram extraídos.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
23/28
Diariamente, ele chegava muito antes dos demais militares que
laboravam na localidade, pois se encarregava da faxina/preparação do ambiente de
trabalho, sem qualquer censura à circulação, ocupando-se, ainda, de outros afazeres
afins.
Para além, ele gozava da confiança dos superiores hierárquicos, sendo
detentor das chaves de acesso àquelas instalações restritas. Assim, usufruindo da
liberdade de não estar sob qualquer vigilância (sequer de câmeras internas), tinha
bastante tempo e ambiente propício (manto da clandestinidade, sala vazia) para a
empreitada ilícita, a qual desembocou na subtração dos bens em questão.
Enfatize-se, também, que, enquanto conduzida a investigação inicial, o
militar em questão permaneceu na condição de insuspeito. Entretanto, Oficiais, cujas
funções os ligavam à gestão patrimonial, foram reputados responsáveis pelo ilícito e,
em decorrência, elevados à categoria de indiciados.
O Sd R. CRISTIANO, naquele instante inaugural da sede
investigativa, ainda tinha boa reputação, em especial pelo seu trato cortês. Além
disso, o Oficial General Laélio o havia recomendado para o desempenho de suas
atividades na Secretaria do GIF. Esse contexto, somado à referida indicação,
aumentou o nível da confiança do Órgão no militar.
O réu possuía facilidades para acessar, sem qualquer vigilância, o local
de guarda dos eletrônicos, diante do seu diferenciado horário de chegada à OM. Em
consequência, inexistiria qualquer bloqueio à sua intenção furtiva, consoante
revelado.
Indo além, a negociação alavancada entre os corréus lança ambos na
“vala da ilicitude”, cada qual com a sua peculiar culpabilidade.
Do contexto fático, infere-se que os notebooks foram individualmente
retirados, com a adoção de continuada estratégia (observem-se as declarações
testemunhais do TC Ex Cláudio Eustáquio – APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001,
Evento 76, Docs. 7/8; e Evento 105, Docs. 1/2).
Em decorrência, a imputação, concernente à prática do furto, revelou-
se certeira.
Consoante fundamentado na Sentença condenatória, sob o crivo do
livre convencimento motivado, a culpabilidade do réu (na qualidade de agente da
subtração de bens) está consolidada.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
24/28
Portanto, há o predomínio do entrelaçamento de elementos indiciários,
com provas (reunidas na instrução criminal) e circunstâncias contextualizadas, as
quais tornam hígido o arcabouço probatório. Nessa base, há impulso suficiente para
o desfecho condenatório do ex-Sd Ex R. CRISTIANO (quanto ao furto perpetrado).
Assim, o pedido absolutório, calcado na negativa de autoria, na
insuficiência de provas para sustentar a condenação e, ainda, na prevalência do
brocardo “in dubio pro reo”, não merece trânsito.
4. A Jurisprudência.
A jurisprudência do Tribunal admite que a associação de indícios, com
outras provas idôneas obtidas na instrução criminal, permite ensejar a condenação
criminal. Conforme se observa na comprovação do delito, o presente caso se
enquadra na referida jurisprudência, por serem os indícios coerentes, harmônicos e
concatenados na mesma direção, reforçando outros meios probatórios.
Nesse sentido, os seguintes precedentes são trazidos à colação:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...] FURTO. ART.
240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDUTAS.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
APELO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE. SEGUNDO RÉU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. [...] FURTO. ART. 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO
ACOLHIMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. 1.
Primeiro Réu. [...] 1.2. Furto: para a configuração do delito previsto no art. 240 do
Código Penal Militar é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o ‘animus furandi’.
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito, as provas carreadas ao longo
da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que foi o Acusado
quem subtraiu da carteira do Ofendido o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Todavia, em relação à quantia de R$ 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais),
embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da
subtração do cartão e da senha bancária do armário do Ofendido pelo Réu, ainda
assim não se pode atribuir categoricamente a ele a autoria dos saques indevidos na
conta corrente da vítima. Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o que pode ter
acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de condenação. Provimento
Parcial do Apelo. Decisão unânime. 2. Segundo Réu. 2.1. Estelionato: a despeito
das alegações defensivas, no sentido de que o acervo probatório ‘[...] não é robusto
suficiente para uma condenação do acusado e é apenas baseado em depoimento
dos ofendidos [...]’, restou absolutamente demonstrada a conduta delituosa
perpetrada pelo Réu, que inclusive reconheceu ter se utilizado de meios ardilosos
para obter vantagem ilícita em detrimento dos Ofendidos que eram colegas de
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
25/28
farda. Vale dizer que, a despeito de o Acusado não ter sido interrogado em Juízo,
dada a sua condição de revel, tampouco no Inquérito Policial Militar, uma vez que,
àquela altura, já ostentava a condição de trânsfuga, segundo a IPD nº 7000357-
62.2019.7.11.0011, ainda assim, antes mesmo da abertura da investigação pela
Unidade, uma Oficial já havia feito uma apuração prévia reunindo os 2 (dois)
Acusados que, interpelados sobre os fatos relatados pelas vítimas, admitiram o
engodo. [...] 2.3. Furto: a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, a
despeito de tratar-se de Réu revel, pois, a toda evidência, o Réu subtraiu o cartão e
a senha bancária do Ofendido para, posteriormente, efetuar um saque de R$
1.000,00 (hum mil reais), bem como uma transferência para sua própria conta
corrente no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que foi comprovado pela
prova testemunhal colhida em Juízo, que identificava o Acusado na fila do caixa
eletrônico localizado no interior do 41º BI Mtz no dia em que foram realizadas as
operações fraudulentas na conta corrente da vítima”. (STM. Apelação nº 7000740-
11.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento: 10.3.2022. Publicação: DJe de 24.3.2022.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO
(ART. 240, CAPUT, DO CPM). ELEMENTOS PROBATÓRIOS HARMÔNICOS.
PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. CONFIRMAÇÃO. FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA.
EXISTÊNCIA
DE
INÍCIOS
MÚLTIPLOS,
COERENTES
E
CONCATENADOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
INCONTESTÁVEIS.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que há prova mais do que suficiente quanto à
autoria delitiva, restando evidente que o Réu praticou o crime narrado na
Denúncia, o qual trabalhava no mesmo local da vítima e tinha a posse com ânimo
definitivo do bem subtraído, além de ter tentado vendê-lo a terceiros, não tendo
logrado demonstrar ter adquirido tais fones de ouvido de forma lícita. 2. O valor
probatório relativo de todos os meios de prova, aliado ao princípio do livre
convencimento que norteia a formação de convicção do órgão julgador, permite a
condenação com base em indícios múltiplos, desde que coerentes, harmônicos e
concatenados numa mesma direção, como ocorre no caso em análise. Precedentes
desta Corte. 3. A conduta se mostra típica, antijurídica e culpável, e não havendo
qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade, o presente Recurso merece ser
acolhido, para que a Sentença recorrida seja reformada e o Réu seja condenado
como incurso no art. 240, caput, do CPM. 4. Apelo ministerial provido. Decisão por
maioria”. (STM. Apelação nº 7000808-58.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento: 17.2.2022. Publicação:
DJe de 17.3.2022.)
5. O prequestionamento de matéria constitucional.
A Defesa prequestiona, de maneira genérica, todos as teses sustentadas
e os respectivos dispositivos constitucionais, os quais, porventura, lhe dão suporte.
O pedido defensivo vislumbra a pretensão de acesso às instâncias
superiores.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
26/28
A rigor, inexiste qualquer ofensa, nos autos, aos cânones
constitucionais indicados.
O feito seguiu sob a regência do Devido Processo Legal, com os seus
consectários consolidados na Ampla Defesa e no Contraditório. A proposta
acusatória, constituinte da persecução penal, foi conduzida sob o prumo do exercício
das máximas garantias asseguradas aos acusados. Nessas condições, a pretensa
violação constitucional mostra-se insustentável.
Desse modo, considero prequestionadas as matérias sob enfoque, sem
constatar nelas qualquer desvirtuamento e/ou mácula.
6. A Conclusão.
Tangenciando a prática criminosa tratada neste processo, verifica-se
que inexistiam seguros critérios para a distribuição dos notebooks recebidos na
Secretaria do GIF.
Na tentativa de apurar os responsáveis pela gestão/distribuição dos
computadores portáteis, bem como pela metodologia débil adotada para tal controle,
diversos testemunhos e documentos estão colacionados nos autos [Processo
relacionado: 1) APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 76, Docs. 4/5 (Cel R1
Francisco de Assis Reis Fernandes); 2) IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001, Evento
1, Doc. 2, fls. 31/35 e APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 105, Doc. 2 (TC
Cláudio Eustáquio); 3) IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 3, fls.
38/40 (Sgt Carla Rocha); 4) IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 3,
fls. 41/43 e APM nº 7000033-13.2021.7.01.0001, Evento 124, Doc. 1/3 (Sd Diego
Melo da Silva); 5) IPM nº 7000484-09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 3, fl. 68,
Doc. 4, fls. 74/78 e (Cap Felipe Francês Guimarães); e 6) IPM nº 7000484-
09.2019.7.01.0001, Evento 1, Doc. 4, fls. 97/99 (Ten Elvanir Machado Taugen)].
Esse panorama, perceptível aos integrantes daquela Secretaria,
revestia-se de facilidade para a eventual subtração dos eletrônicos, por parte de
algum mal-intencionado.
No tocante ao ilícito em análise, a sua autoria e a materialidade estão
efetivamente demonstradas. O agente incorreu em doloso enriquecimento indevido e
na espoliação do patrimônio público, diante da subtração de bens sob os cuidados da
Administração Militar.
Diante da reunião das provas e dos indícios, os quais perfazem
conjunto harmônico, há segurança jurídica para concluir pela responsabilização do
então Sd Ex R. CRISTIANO, na qualidade de autor, no tocante ao furto dos
notebooks.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
27/28
Entretanto, seguindo na linha da sistemática probatória, por hora,
impõe-se estabelecer limites ao quantitativo de aparelhos subtraídos, que recai sobre
o citado agente.
Dessa forma, fruto da negociação empreendida entre os corréus,
comprovada neste Processo, a ilicitude restringiu-se ao número de 3 (três)
computadores.
Revela-se temerário, por falta de lastro comprobatório, atribuir ao ora
recorrente a subtração da totalidade dos notebooks “reputados como extraviados”, na
ordem de 35 (trinta e cinco) unidades.
De qualquer forma, a conduta foi avaliada como grave e merecedora
de intensa reprovabilidade. O agente aproveitou-se da confiança de que gozava
perante os superiores hierárquicos para solapar o patrimônio público. Como
desfecho, locupletou-se dos valores obtidos com a venda dos bens subtraídos. Houve
evidente ato de “traição”, para angariar benefício próprio.
Os valores, de ordem pessoal, forjados no réu no período de sua
formação e no interregno do exercício funcional, foram desvirtuados pela visão
sedutora (e corruptora) da cobiça, da ganância desmedida e da desonestidade.
A honradez, a conduta exemplar, o caráter ilibado e a lisura
comportamental foram, de súbito, desprezadas.
A austeridade no trato com a coisa pública é atributo esperado das altas
autoridades constituídas, mas também, igualmente, destina-se a todos os
“servidores”, inclusive, o mais singelo. Há peculiar e velado compromisso de
“zelar” pelo “patrimônio pertencente à coletividade”.
Nesse diapasão, a culpabilidade do réu ex-Sd Ex R. CRISTIANO está
suficientemente demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da
conduta e dos atos perpetrados em desconformidade com a Lei. Era exigível
comportamento diverso, desvinculado à subtração/posse de bens públicos.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime de furto, em consonância com a capitulação estabelecida no
art. 240, § 6º, inciso II, do CPM.
Inexistem excludentes de culpabilidade e de ilicitude, tampouco
eventual descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem socorrer o réu,
com o condão de afastar a responsabilidade penal.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347648 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb3223...
28/28
Neste viés, os fundamentos condenatórios mostraram-se consistentes,
recomendando a manutenção da Sentença questionada, diante da caracterização do
ilícito em evidência. Assim, o pleito absolutório, sob qualquer viés, não demanda
trânsito.
De outro lado, a pena está nivelada em patamar justo e encontra-se
adequadamente fundamentada e sob balizas sólidas.
Portanto, o Recurso defensivo não merece ser provido. A manutenção
da Sentença questionada deve prevalecer.
Voto no sentido de negar provimento ao Recurso defensivo, para
manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex RAPHAEL
CRISTIANO DE CASTRO, como incurso no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347648v3 e
do código CRC 5d8afe5f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 1/12/2022, às 23:24:42
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347648 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb322386...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000654-40.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Ainda, a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
Apelo ou nas suas Razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...).” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 4/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347113 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb322386...
2/5
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum
quantum appellatum" e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia, a
contrario sensu, assentou: “(...) As questões referentes à prova da materialidade
delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa da
apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas
pelos efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd
Ex RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, sem direito ao sursis, e fixou o regime prisional
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, consta dos autos que o agente, entre os anos de 2018/2019,
abusando da confiança que lhe foi outorgada por ocasião de sua designação para
realizar a faxina no local, subtraiu pelo menos 3 (três) notebooks, marca Acer,
modelo Aspire 5, da sala em que funcionava a Secretaria de Administração da
Intervenção Federal no Rio de Janeiro.
Cumpre destacar a perfeita subsunção realizada no Juízo a quo, uma
vez que a instrução probatória foi apta a comprovar a configuração dos elementos
fático-jurídicos violadores do tipo penal de furto qualificado. Veja-se:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347113 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb322386...
3/5
Pena – reclusão, até seis anos.
(...) § 6° Se o furto é praticado:
(...). II – com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza.
(...).
Pena – reclusão, de três a dez anos.
Ao tipificar os crimes patrimoniais, o legislador teve por objetivo
proteger o complexo de bens e interesses de valor econômico pertencentes a uma
pessoa ou ente.
Tem-se, em tela, que o núcleo do tipo é o verbo “subtrair”, que
significa retirar algo de alguém, isto é, inverter a posse da coisa. Daí, para cometer o
crime basta que o agente, sem a permissão do legítimo proprietário, remova o objeto
material da esfera de vigilância da vítima com o animus de tê-la em definitivo para
si ou para outrem, fato que restou comprovado.
Por conseguinte, não assiste razão ao pleito defensivo.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas.
A instrução probatória logrou êxito em confirmar que o ex-Sd Ex
RAPHAEL CRISTIANO DE CASTRO subtraiu e vendeu para o Cb Mn Ronald
Feitosa 3 (três) notebooks de propriedade da Administração Militar.
Em juízo, o Cb Mn Ronald Feitosa afirmou que ficou sabendo, por
intermédio de seu pai, que CRISTIANO estava vendendo notebook para realizar o
aniversário de sua filha. Então o apelante foi até sua casa e realizaram a negociação.
No ato, foram adquiridos 3 (três) notebooks, pelo valor de R$800,00 (oitocentos
reais) cada. Não desconfiou da origem, pois era amigo de CRISTIANO há mais de
10 (dez) anos.
Por sua vez, o apelante em juízo optou por permanecer em silêncio
quando questionado sobre o seu vínculo e a transação realizada com o Cb Mn
Ronald.
Percebe-se do conjunto probatório que a autoria e a materialidade
restaram esclarecidas, ao menos, quanto aos 3 (três) notebooks vendidos ao Cb Mn
Ronald. Ainda que o réu tenha permanecido em silêncio, a instrução processual foi
apta a demonstrar que o agente e o receptor dos bens subtraídos detinham
proximidade e longa data de convivência, o que foi fundamental para a ocorrência e
elucidação do ilícito penal.
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347113 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb322386...
4/5
Como se vê, a autoria e a materialidade delitivas, nos moldes descritos
na Denúncia, restaram suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçadas
nos demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução. De resto,
verifica-se que, ao agente, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de sujeito imputável do qual se esperava adoção de
conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
No tocante às teses defensivas, referentes à negativa de autoria,
insuficiência de provas, versões contraditórias e in dubio pro reo, passo a analisá-
las.
Da não incidência dos argumentos defensivos
A Defesa sustenta inexistir provas de que o apelante subtraiu a res da
Secretaria do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, localizada nas
dependências do Comando Militar do Leste, no entanto a instrução comprovou que
o réu possuía a chave do gabinete, utilizava mochila e era o primeiro a chegar, tendo
acesso a sala em que os notebooks estavam armazenados, conforme ratificou em
depoimento a testemunha arrolada pela Defesa Carla Rocha da Silva de Castro. Não
bastasse isso, restou esclarecido que o ex-Sd Ex RAPHAEL CRISTIANO, para
além da subtração, transacionou 3 (três) dos notebooks com o Cb Mn Ronald.
Daí, não prosperam as teses de negativa de autoria e de insuficiência
de provas, visto que o aparelho apreendido no navio da Marinha do Brasil e o outro
entregue ao Exército pertenciam à Administração Militar.
No mais, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, as dúvidas
relacionadas ao agir delituoso por parte do apelante foram escoimadas. Nesse
sentido, bem esclarece a Sentença, in litteris:
“(...) A Defesa do réu Rafael, ainda questiona, como prova o interrogatório do
corréu, alegando que esse, além de não prestar o compromisso legal de dizer a
verdade, poderia ter o interesse em um ato de defesa própria, atribuir ao outro
alguma responsabilidade. Ora, tal alegação não merece prosperar, pois embora o
corréu Ronald, acusado da prática de receptação culposa não esteja sob
compromisso, certo é que seu interrogatório, se constituindo em meio de prova, tem
idoneidade sim a servir de prova, ainda que anômala, para a formação de um juízo
de convicção condenatória. Sua versão é objetiva, coerente e se harmoniza
perfeitamente com o contexto apresentado, uma vez que o réu Raphael trabalhava
no local, onde a subtração ocorreu; o corréu Ronald, buscando salientar, não
atribui ao outro qualquer gravame para se defender, apenas relata a compra que
fez. Os réus não estão se acusando nesta ação penal, de modo que pudesse haver
algum interesse de Ronald. Seu relato portanto conserva a idoneidade segura na
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347113 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/12/2022 07:50
:: 40001347113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bed27ca5bb322386...
5/5
comprovação da participação direta do réu Rafael na subtração dos aparelhos,
como sustenta a acusação, em seu pedido condenatório. Desse modo, fica afastada
a tese defensiva de insuficiência de provas (...)”.
Rechaçadas as teses, penso que a reprimenda aplicada pela Sentença
hostilizada no tocante ao delito de furto qualificado avulta-se justa, diante da
relevância dos fatos.
Do prequestionamento
Por último, reporto-me ao “prequestionamento” realizado pela DPU,
que não pontua de forma explícita ou implícita o suposto normativo constitucional
violado, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos, dessa maneira,
evidenciando a generalidade do pedido formulado.
Nessa senda, rejeito o pedido de análise de possíveis violações
constitucionais formulado, por se tratar de pedido genérico, com fulcro no art. 324
do CPC, em aplicação subsidiária, uma vez que o caso não abarca quaisquer das
hipóteses excepcionais do § 1° da normativa processual em comento.
É o quanto basta.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo,
para manter incólume a Decisão recorrida – que condenou o ex-Sd Ex RAPHEL
CRISTIANO DE CASTRO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
240, § 6º, inciso II, do CPM, sem direito ao sursis, e fixou o regime prisional aberto
e o direito de recorrer em liberdade –, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347113v5 e
do código CRC 6aa2c51a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/11/2022, às 13:13:47
7000654-40.2021.7.00.0000
40001347113 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR